Tribunal: TJBA
Processo: 8003015-93.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003015-93.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS NERI DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s): MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de segurança cível. Auxílio-transporte para policiais militares. Preliminar de litispendência e coisa julgada acolhida parcialmente. Extinção do processo sem resolução do mérito em relação aos impetrantes Carlos Neri dos Santos, Marcos Antônio de Abreu Santos e Booni Guimarães Alexandrino, com fundamento no artigo 485, inciso V, do código de processo civil. Prosseguimento do feito em relação aos impetrantes Ana Cláudia do Bonfim Marinho Macedo e Carlos Wanderlei Anunciação Chagas. Direito ao auxílio-transporte previsto no artigo 92, inciso V, alínea "h", da lei estadual nº 7.990/2001. Ausência de pagamento antes da regulamentação pelo decreto estadual nº 18.825/2019. Segurança concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da lei nº 12.016/2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8003015-93.2018.8.05.0000, em que figuram como impetrante CARLOS NERI DOS SANTOS e outros (4) ; e impetrados, ESTADO DA BAHIA e outros (2). Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher parcialmente a preliminar de litispendência/coisa julgada, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação aos impetrantes Carlos Neri dos Santos, Marcos Antônio de Abreu Santos e Booni Guimarães Alexandrino, e conceder a segurança pleiteada em relação aos impetrantes remanescentes Ana Cláudia do Bonfim Marinho Macedo e Carlos Wanderlei Anunciação Chagas, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA